Tribunal: STF
Processo: RE 1592326
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado (Doc. 89, fl. 14-15): 

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por diversos postos de combustíveis contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I e II, buscando garantir o direito à manutenção dos créditos presumidos de PIS e COFINS, com base na Lei Complementar nº 192/2022, diante das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.118/2022 e pela Lei Complementar nº 194/2022. Requerem, ainda, o direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos, corrigidos pela taxa SELIC. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022 violam o princípio da anterioridade nonagesimal ao revogar o benefício fiscal do creditamento de PIS/COFINS sem respeitar o prazo constitucional; (ii) estabelecer se os impetrantes têm direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Medida Provisória nº 1.118/2022 não é inconstitucional, pois a Lei Complementar nº 192/2022, na parte relativa ao creditamento de PIS/COFINS, possui natureza ordinária, permitindo sua alteração por medida provisória. 4. O princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado em casos de majoração indireta de tributo, incluindo a revogação de benefício fiscal, conforme estabelecido pelo STF na ADI 7181/DF (Rel. Min. Dias Toffoli). 5. A Lei Complementar nº 194/2022 incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF em relação à Medida Provisória nº 1.118/2022, ao restringir o direito ao creditamento sem respeitar a anterioridade nonagesimal. 6. O mandado de segurança é meio adequado para reconhecimento do direito à compensação, conforme Súmula 213 do STJ, sendo cabível a compensação administrativa após o trânsito em julgado, observadas as regras da Lei nº 9.430/1996 e da IN RFB nº 2055/2021. 7. Em relação à restituição, o STF, ao julgar o Tema 1262, reafirmou que é indispensável o regime constitucional de precatórios para valores reconhecidos judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação do impetrante parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A revogação de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar a anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6º, CF/88). 2. O contribuinte tem direito ao creditamento de PIS/COFINS até 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, em razão da inobservância da anterioridade nonagesimal. 3. O reconhecimento do direito à compensação administrativa exige o trânsito em julgado e observância das normas vigentes à época do encontro de contas. 4. A restituição de valores reconhecidos judicialmente está sujeita ao regime constitucional de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 6º; LC nº 192/2022, art. 9º; LC nº 194/2022; MP nº 1.118/2022; Lei nº 9.430/1996, art. 74; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; IN RFB nº 2055/2021; Súmula 213/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7181/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.06.2022; STF, Tema 1262, j. 22.08.2023; STJ, Súmula 213; STJ, REsp nº 1.122.126/RS; STJ, REsp nº 1.164.452/MG.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 90) foram rejeitados (Doc. 96).
No apelo extremo (Doc. 99), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 97; 150, §6º; 151, III; e 195, §6º, da CF/1988, defendendo a inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal.
Quanto à ADI 7.181 adotada pelo Tribunal de origem como fundamento para decidir, alega que “o acórdão objurgado fundamentou seu entendimento em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (...) a qual (...) foi julgada prejudicada” (Doc. 99, fl. 6).
Aduz que, “as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa (Doc. 99, fl. 7). (...) “É irrefutável que a impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia), decorre da lógica do próprio regime de tributação” (Doc. 99, fl. 7).
Afirma que “admitir que teriam sido revogados os dispositivos legais que proíbem o creditamento nas aquisições de bens sujeitos à tributação concentrada "monofásica" significa considerar que ele estabeleceu não apenas uma isenção geral para todas as cadeias de produção-circulação, mas, mais que isso, que se estabeleceu um verdadeiro subsídio” (Doc. 99, fl. 11).
Conclui aduzindo que “não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, “B”, das Leis 10.637, DE 2002, e 10.833, de 2003, nem a superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de recursos repetitivos. Com isso, as alterações legislativas provocadas pela LC 194, DE 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata o art. 195, § 6º, da Constituição” (Doc. 99, fl. 12).
Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE ao fundamento de que “remanesce questão de direito a ser submetida à Corte Suprema, a saber, se o comerciante varejista de combustíveis, submetido ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS/COFINS na revenda de óleo diesel, tem direito à constituição ou ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na aquisição do combustível para revenda” (Doc. 104, fl. 2).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão à recorrente.

No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu o direito da recorrida de se creditar de contribuição ao PIS e à COFINS nas aquisições de combustíveis, desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/22 até 90 dias após a publicação da LC 194/2022. 
Assim, deu parcial provimento ao apelo das ora recorridas, para “(i) reconhecer o direito da parte Impetrante, que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (evento 1, OUT3 e seguintes), de utilizar os custos de aquisição de combustíveis (diesel), em forma de crédito da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, do período de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022; e (ii) autorizar apenas a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a partir de 11/03/2022 (data da publicação da LC 192/2022) até 90 dias após a publicação da LC 194/2022 (23/09/2022), após o trânsito em julgado da decisão, e conforme a legislação vigente à época do encontro de contas, ficando a operação sujeita aos procedimentos administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF; e observado, ainda, o artigo 26 e seguintes da Lei 11.457 de 16/03/2007, com a redação dada pela Lei 13.670 de 30/05/2018.” (Doc. 89, fls. 12).
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da recorrida ao creditamento do PIS e da COFINS sobre óleo diesel e suas correntes, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n. 192/2022. 
O art. 195, §12, da Constituição Federal conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregado:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
(...) 
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”.

Como referido no voto condutor do acórdão recorrido, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002. O incido I, “b”, desse artigo 3º vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF.
O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero. 
Além disso, o art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, não permitiu a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 
Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida à alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada alteraram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 
É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.
Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 
De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente